Tribunal: STJ
Processo: 0201166-85.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782327 - RJ (2024/0408899-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FABIANA ANDRADA DO AMARAL RUDGE BRAGA
AGRAVADO
: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: FABRICIO RODRIGUES CALIL E OUTRO(S) - SP234380
ADALBERTO CALIL - RJ212650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52809629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/12/2025 17:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 87176015-5856-4150-8d87-c500d92eaa00

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52809629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/12/2025 17:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 87176015-5856-4150-8d87-c500d92eaa00

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782327 - RJ (2024/0408899-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FABIANA ANDRADA DO AMARAL RUDGE BRAGA
AGRAVADO
: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: FABRICIO RODRIGUES CALIL E OUTRO(S) - SP234380
ADALBERTO CALIL - RJ212650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO da
decisão que não conheceu de seu recurso porque a decisão de admissibilidade do
recurso especial não havia sido integralmente refutada (fls. 2.301/2.304).
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA52069771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:39
Código de Controle do Documento: 724dbac0-9da9-462b-b9c2-45f252218d39

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 2.320/2.330).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fl. 168):
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título extrajudicial.
Contrato administrativo, entabulado entre as partes, cujo objeto versa sobre
aquisição de viaturas e gestão com manutenção — preventiva e corretiva — de
frota para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Alegação de
inadimplemento de faturas na via executiva. Estado que afirma ser a cobrança
insubsistente, porquanto não preenchidos os requisitos — contratuais e legais
— à liberação do dispêndio pela administração pública estadual. Sentença de
procedência, declarando a nulidade da execução. Necessária obediência ao
disposto nos artigos 62 e 63, ambos da
e 90 da Lei estadual
Lei no 4.320/1964,
no 287/1979. Título que realmente não se mostra certo, líquido e exigível.
Nesse aspecto, parecer da Procuradoria de Justiça em consonância.
Honorários advocatícios de sucumbência que devem ser fixados na forma do
artigo 85, §3o. Proveito econômico que, na espécie, se confunde com o valor
atribuído à causa. RECURSO DA EMBARGADA A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO, COM DESPROVIMENTO DO RECURSO DO EMBARGANTE
(Estado do Rio de Janeiro).

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52069771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:39
Código de Controle do Documento: 724dbac0-9da9-462b-b9c2-45f252218d39

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à Súmula 5/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou o
seguinte:
(1) "[...] não se aplica ao presente caso o enunciado no 284 da Súmula do
E. Supremo Tribunal Federal, na medida em que o Recurso Especial interposto
pelo Estado do Rio de Janeiro, contrariamente ao que consta na r. decisão
agravada, não indicou 'de forma genérica' a ofensa à lei federal, contendo, pelo
contrário, 'a especificação dos incisos e parágrafos que teriam sido
contrariados'" (fl. 1.632);
(2) "[...] não há que se negar o prosseguimento do recurso interposto
mediante a aplicação do Enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”, como feito pela decisão agravada. Afinal, eis o objeto
recursal: o reconhecimento da violação aos arts. 789, I, do CPC, arts. 62 e 63
da
e arts. 54 e 55 da
pelo v. acórdão
Lei n. 4.320/64
Lei n. 8.666/93
impugnado, acerca do estabelecimento de requisitos de títulos executivos nas
legislações estadual e federal e os respectivos reflexos e suas liquidações" (fl.
1.633); e
(3) "A legislação estadual não pode estabelecer requisitos para liquidez
de título executivo não exigidos em lei federal, e o contrato celebrado entre as
partes exige ateste por dois servidores" (fls. 1.637/1.638); e
(4) "A liquidação da despesa deve seguir as disposições do contrato
respectivo, e a Lei estadual 287/1979 suplementa a
"
Lei 4.320/64 (fls. 1.638/1.
640).

Documento eletrônico VDA52069771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:39
Código de Controle do Documento: 724dbac0-9da9-462b-b9c2-45f252218d39

Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte
agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque não apresentou argumentação acerca da inaplicabilidade do
reexame de cláusulas contratuais.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
A propósito, cito este precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
Documento eletrônico VDA52069771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:39
Código de Controle do Documento: 724dbac0-9da9-462b-b9c2-45f252218d39

(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52069771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:39
Código de Controle do Documento: 724dbac0-9da9-462b-b9c2-45f252218d39

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.782.327 / RJ
Número Registro: 2024/0408899-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00493549320178190001
01457824520148190001
02011668520178190001
1457824520148190001
2011668520178190001 202024503759 202100723523 493549320178190001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FABIANA ANDRADA DO AMARAL RUDGE BRAGA
AGRAVADO
: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: FABRICIO RODRIGUES CALIL E OUTRO(S) - SP234380
ADALBERTO CALIL - RJ212650
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FABIANA ANDRADA DO AMARAL RUDGE BRAGA
AGRAVADO
: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
Documento eletrônico VDA52792141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 18f40a53-fde8-4a80-b4eb-5414cb26344b

ADVOGADOS
: FABRICIO RODRIGUES CALIL E OUTRO(S) - SP234380
ADALBERTO CALIL - RJ212650
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 18f40a53-fde8-4a80-b4eb-5414cb26344b